Tribunal: TJES
Processo: 0002344-40.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002344-40.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: NILO GIURIATTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. OBSCURIDADE CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nilo Giuriatto contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, e negou provimento ao recurso do Município de Nova Venécia, mantendo a condenação deste ao pagamento da verba honorária “na proporção de 50%”. O Embargante apontou obscuridade decorrente da manutenção de condenação parcial do Município, mesmo após a exclusão do Estado da obrigação, e requereu a fixação da responsabilidade integral do Município quanto aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do Estado do Espírito Santo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios implica, como consequência lógica e jurídica, a responsabilidade integral do Município de Nova Venécia pelo pagamento da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em obscuridade ao manter a condenação do Município de Nova Venécia em 50% dos honorários advocatícios, ao mesmo tempo em que isenta o Estado do Espírito Santo da mesma obrigação, gerando incongruência entre o dispositivo e a fundamentação.

A responsabilidade pela verba honorária é regida pelo princípio da causalidade, não se confundindo com a solidariedade existente na obrigação principal relativa ao fornecimento de tratamento de saúde.

A exclusão do Estado, por ausência de resistência à pretensão autoral, é circunstância personalíssima e não pode implicar redução da verba devida ao patrono da parte vencedora, cujo trabalho foi exercido em face da resistência exclusiva do Município.

A divisão da sucumbência pressupõe a condenação de mais de um litigante. Com a exclusão do Estado, o Município remanescente, vencido integralmente, atrai para si a obrigação de arcar com a totalidade dos honorários advocatícios fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A exclusão de um dos litisconsortes passivos da condenação ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de resistência à demanda transfere ao réu remanescente, vencido, a responsabilidade integral pela verba honorária, com base no princípio da causalidade.

A fixação proporcional de honorários entre litisconsortes somente se sustenta enquanto ambos permanecem responsáveis; afastada a condenação de um, o outro responde integralmente.

A verba honorária deve recompor integralmente o esforço do patrono da parte vencedora, não podendo ser reduzida em razão da exclusão de um dos devedores quando a resistência foi exclusiva do réu remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 1022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002271-77.2017.8.08.0069

EMBARGANTE:
AUGUSTO LEONARDO DE CASTRO LOUBACH

EMBARGADOS:
WILLIAN MARQUES MARVILA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILO GIURIATTO em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo e negou provimento ao recurso do Município de Nova Venécia.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante pugna pela integração do julgado, com efeitos infringentes, com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão incorreu em obscuridade ao estabelecer a responsabilidade do Município na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos honorários, ao mesmo tempo em que afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da referida verba; 2º) a exclusão do Estado da condenação gera incoerência ao manter uma divisão proporcional que se baseava na solidariedade entre os entes; 3º) a manutenção da condenação parcial do Município resultaria em esvaziamento da base de cálculo definida na sentença, contrariando o patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; 4º) o vício deve ser sanado para constar expressamente que compete ao Município de Nova Venécia arcar com a integralidade dos honorários advocatícios.

In casu
, vislumbra-se, de fato, a existência do vício apontado.

O acórdão embargado, ao prover o apelo do Estado do Espírito Santo para isentá-lo do pagamento de honorários com base no princípio da causalidade — por ausência de resistência à pretensão autoral — e, simultaneamente, manter a condenação do Município de Nova Venécia nos termos fixados em primeiro grau — "na proporção de 50% (cinquenta por cento)" —, incorreu em ponto que demanda esclarecimento, porquanto a exclusão de um dos litisconsortes passivos da obrigação de arcar com a sucumbência gera, inevitavelmente, consequências sobre a responsabilidade do devedor remanescente, que efetivamente se opusera à demanda.

Com efeito, a decisão colegiada estabeleceu, de forma inequívoca, duas premissas centrais: (i) a isenção do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, por não ter dado causa à instauração do processo, nem ter apresentado resistência à pretensão e (ii) a manutenção da responsabilidade do Município de Nova Venécia, que, ao contestar o mérito e arguir a responsabilidade de outro ente, atraiu para si o ônus sucumbencial, em decorrência do mesmo princípio da causalidade.

O ponto obscuro, portanto, reside na consequência lógica da primeira premissa sobre a segunda. A manutenção da "proporção de 50%" tornou o dispositivo do acórdão incongruente com a sua própria fundamentação, pois, afastado um dos devedores, a divisão originalmente concebida com base na sucumbência de ambos perdeu seu substrato lógico-jurídico.

Impõe-se reconhecer que a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, embora acessória, é regida pelo princípio da causalidade e não se confunde, necessariamente, com a natureza da obrigação principal.

No caso dos autos, a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos. Todavia, a responsabilidade pelas despesas processuais é imputada àquele que, por sua conduta, deu causa ao ajuizamento da demanda ou à sua continuação litigiosa. O Acórdão aplicou corretamente essa tese ao analisar individualmente a conduta de cada um dos réus.

Ocorre que, ao isentar o Estado da verba honorária por uma razão personalíssima — a ausência de resistência —, não se pode, como consequência, reduzir a reparação devida ao patrono da parte vencedora, cujo trabalho foi exigido e se desenvolveu plenamente em face da resistência oposta pelo outro réu, o Município de Nova Venécia.

A isenção de um dos litisconsortes não tem o condão de beneficiar o codevedor que foi vencido e que, por sua oposição, tornou imperiosa a atuação jurisdicional para a satisfação do direito do autor. A sucumbência, em sua essência, visa a recompor integralmente o patrimônio da parte que teve de vir a juízo para obter o que já lhe era devido.

Desse modo, a exclusão do Estado da relação processual no que tange aos honorários não extingue a obrigação do Município de arcar com a totalidade da verba fixada. Aquele que resiste à pretensão e sucumbe deve responder pela integralidade dos ônus daí decorrentes. A divisão da sucumbência pressupõe a condenação de mais de um litigante, o que deixou de ocorrer na espécie quanto à verba honorária. Por conseguinte, afastada a responsabilidade do Estado, a do Município de Nova Venécia, único sucumbente quanto a este capítulo da decisão, passa a ser integral.

O Município de Nova Venécia foi integralmente vencido em sua pretensão de resistir à obrigação de fazer e, por isso, deve arcar com a integralidade dos honorários advocatícios que a sua resistência ensejou. A circunstância de o Estado ter sido excluído da condenação em honorários é
res inter alios acta
no que concerne à responsabilidade do Município, não podendo beneficiá-lo em detrimento do direito do autor a ser plenamente ressarcido pelas despesas processuais.

Desse modo, para sanar a obscuridade e tornar o dispositivo do acórdão plenamente coerente com sua fundamentação, é mister que se esclareça que a responsabilidade do Município de Nova Venécia abrange a totalidade da verba honorária fixada.

DO EXPOSTO
, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para, sanando a obscuridade apontada, esclarecer que a condenação do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponde à integralidade do montante fixado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que, em razão da sucumbência recursal já reconhecida, restou majorado para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, os termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.